Tribunal: TCU
Processo: 039.284/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Romero Magalhaes Ledo contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1590/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Romero Magalhães Ledo para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao órgão repassador dos recursos.